Tribunal: CARF
Processo: 16707.001244/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16707.001244/2010-72 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MANOEL JERÔNIMO DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
MULTA. VEDAÇÃO AO CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal se refere a tributo e é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa aplicar a multa nos moldes
da legislação que a instituiu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de que não incide Imposto de
Renda sobre juros moratórios, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, bem
como não se conhecendo da alegação referente à qualificação da multa de ofício, por se tratar
inovação recursal e também por falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-
lhe provimento parcial para que o Imposto de Renda seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001244/2010-72
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001244/2010-72

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 01-27.874, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, fls. 41 a 46:
Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls. 07/09, lavrada
contra o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2008, Ano-Calendário 2007, na qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I – Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
103.494,98, com Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, de R$ 3.104,85, apurada
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF apresentada pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/000104.
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$ 49.820,45,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de mora
calculados até 26/02/2010.
Em sua impugnação, fls. 02/04, o interessado, alega, em síntese, que:
Inicialmente alega o equivocado enquadramento legal que dá amparo à Notificação de
Lançamento., uma vez que o Termo de Intimação Fiscal emitido em 16/11/2009 e
recebido em 30/11/2009, mereceu o atendimento tempestivo do impugnante, onde
esclareceu sobre as fontes pagadoras de seus rendimentos e solicitou dilação do prazo
para atendimento integral do solicitado pelo Fisco. Acrescenta que , em momento
posterior, dirigiu-se à unidade da RFB de sua jurisdição sem que lhe fossem feitas novas
exigências, ocasião em que teria oportunidade de exercício pleno da ampla defesa e do
contraditório, o que não se verificou, constituindo afronta direta ao art.5o, inciso LV, da
Constituição Federal.
Informa que o litígio judicial para percepção da aposentadoria contra o INSS durou de
março/2000 a outubro/2004, sendo que o precatório foi efetivado em abril/2005,
referente a 55 meses.
Alega da impossibilidade para pagamento da exigência fiscal, pela excessiva
onerosidade, em face de seus atuais rendimentos e já pagar um parcelamento junto à
RFB. Aduz ainda que a exigência afronta diretamente aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação da utilização do tributo com efeito de confisco, como dispões
os artigos 145, §1o e 150, inciso IV da Carta Magna. E ainda, a permanecer a exigência,
reduzirá o impugnante à condição de incapaz de prover a si mesmo e sua família.
Entende que o órgão fiscal, ao usar a Lei no 7.713/88, que estabelece que o imposto será
devido no mês do efetivo recebimento de valores acumulados, aponta um conflito direto
entre a regra e os princípios da ampla defesa, da capacidade contributiva, da legalidade,
da justiça fiscal e da vedação da utilização do tributo com efeito de confisco e essa
afronta se mostra quando estabelece uma exação desvinculada da verdadeira ocorrência
do fato gerador, ao elevar a base de cálculo e estabelecer uma exigência acima da
capacidade efetiva do impugnante e a exigência a partir do recebimento de valores
acumulados deixa de levar em consideração o efetivo momento do fato gerador.
Ao final, requer o deferimento da impugnação, a abertura de novo processo onde seja
permitido ao impugnante exercer, efetivamente, o direito de ampla defesa e
contraditório e acatamento da documentação acostada aos autos.
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF de origem para atender o
disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009, resultando na lavratura do Despacho
Decisório (fls.25/28), com ciência ao contribuinte (fl.31).
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001244/2010-72

Ao julgar a impugnação, em 27/11/13, a 5a Turma da DRJ em Belém/PA, por
unanimidade de votos, concluiu pela sua procedência em parte, afastando da base de cálculo do
imposto lançado os honorários advocatícios e consignando a seguinte ementa no decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTO TRIBUTÁVEIS. AÇÃO JUDICIAL.
O êxito das alegações contidas na impugnação está diretamente ligado ao conjunto
probatório existente nos autos e em sua conformidade com as exigências contidas na
legislação tributária, de forma a não deixar dúvida em relação à fidedignidade dos fatos
alegados.
CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando são atendidos todos os
requisitos legais do lançamento, com a regular constituição do crédito tributário e com a
garantia do exercício do direito do contribuinte ao contraditório e à ampla defesa.
ALEGAÇÃO DE CONFISCO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
Não há de se cogitar da materialização das hipóteses de confisco e de ofensa ao
Princípio da Capacidade Contributiva quando os lançamentos se pautaram nos
pressupostos jurídicos, declarados no enquadramento legal, e fáticos, esses coadunados
com o conteúdo econômico das operações do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 15/7/14, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 50, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 53 a 74, em
13/8/14, alegando:
- O rendimento objeto do lançamento é fruto de ação judicial impetrada contra o
INSS para pagamento de aposentadoria referente a 55 meses que não tinha sido paga;
- Se os valores que deixaram de ser pagos tivessem sido pagos mensalmente, não
haveria a incidência de Imposto de Renda;
- A esse respeito, traz decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e
por Tribunais Regionais Federais;
- Os valores recebidos do INSS, tal como os juros de mora, têm natureza
indenizatória, portanto é indevida a cobrança do Imposto de Renda;
- A multa de 75% é abusiva e confiscatória, à luz do que dispõe o art. 150, inciso
IV, da Constituição Federal;
- A Súmula CARF no 14 não autoriza a qualificação da multa no caso de ser
apurada, por si só, omissão de receita ou de rendimentos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e foi apresentado pelo próprio Contribuinte,
porém, será conhecido parcialmente, não se conhecendo da alegação de que não incide Imposto
de Renda sobre juros moratórios, uma vez que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001244/2010-72

apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal, bem
como não será conhecida da alegação referente à qualificação da multa de ofício, por se tratar
inovação recursal e também por falta de interesse recursal, haja vista o fato de a multa não ter
sido qualificada, mas sim aplicada em seu percentual ordinário de 75%.
Insta destacar que o conhecimento dessas alegações importa em afronta ao
princípio do duplo grau do contencioso a que está submetido o processo administrativo
tributário.
Da omissão de rendimentos
Como visto no relatório acima, a fiscalização lançou Imposto de Renda sobre
rendimento recebido acumuladamente pelo Recorrente, correspondente a 55 meses de
aposentadoria recebida em ação judicial impetrada em face do INSS1.
A DRJ manteve o lançamento em parte, afastando da sua base de cálculo apenas
os honorários advocatícios pagos na ação judicial.
Em seu Recurso, aduz o Recorrente que se tivesse recebido mensalmente a
aposentadoria que não foi paga no seu tempo (55 meses) não haveria incidência de Imposto de
Renda, citando ainda decisão do STJ.
De fato, no julgamento do Recurso Especial no 1.118.429/SP, realizado em
24/3/10, sob rito do art. 543-C2 do Código de Processo Civil (CPC), Lei no 5.869, de 11/1/73, o
STJ decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam
ter sido adimplidos, nos seguintes termos:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores
deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado.
Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008.
E não é só. No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), realizado em 23/10/14, sob rito do artigo 543-B do CPC, foi
reafirmado esse entendimento. Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Cabe destacar que tais decisões devem ser observadas no presente julgamento,
haja vista o disposto no art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9/6/15.

1 Instituto Nacional do Seguro Social.
2 Art. 1.036 do atual CPC, Lei no 13.105, de 16/3/15.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001244/2010-72

Por oportuno, trazemos à baila também as seguintes decisões proferidas da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho:
Acórdão no 9202-003.695, de 27/1/16, referente ao ano-calendário de 2002:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543B do CPC
no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência (regime de competência).
Acórdão no 9202-005.357, de 25/4/17, referente ao ano-calendário de 2005:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
Acórdão no 9202-008.804, de 24/6/20, referente ao ano-calendário de 2004:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. IMPOSTO DE RENDA.
CÁLCULO SEGUNDO APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Diante do quadro que se apresenta, assiste razão ao Recorrente quanto à tributação
mês a mês dos rendimentos, ou seja, pelo regime de competência, razão pela qual devem ser
aplicadas as tabelas e alíquotas vigentes no mês de cada um dos rendimentos que compuseram o
montante recebido acumuladamente.
Do alegado caráter confiscatório da multa de ofício
Alega o Recorrente que a multa de 75% é abusiva e confiscatória, citando, para tal
o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Contudo, não comungamos desse entendimento.
O princípio do não-confisco, estabelecido na Constituição Federal de 1988, se
refere a tributo e é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve observar a
capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não observado esse
princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Além do mais, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta
à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário Nacional
(CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16707.001244/2010-72

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de que não incide Imposto de Renda sobre juros moratórios, uma vez
que tal alegação não foi levada ao conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância, representando inovação recursal, bem como não se conhecendo da alegação
referente à qualificação da multa de ofício, por se tratar inovação recursal e também por falta de
interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, dar-lhe provimento parcial para que o
imposto seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital